Tribunal: TJDFT
Processo: 0712298-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
DESPACHO Trata-se de Habeas Corpus impetrado pela Defensoria Pública em favor de FERNANDO DIAS DE OLIVEIRA, apontando como ato coator v. acórdão proferido pela E. Segunda Turma Recursal do Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, no bojo dos autos de n° 0707974-72.2023.8.07.0001, que rejeitou preliminar de nulidade de citação pessoal do acusado em julgamento de apelação interposto contra r. sentença que o condenou a uma pena de 1 mês e 7 dias de detenção, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de violação de domicílio, previsto no art. 150 do CP. Não há pedido liminar. Dispenso informações. À Douta Procuradoria de Justiça para parecer no prazo regimental. DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO RELATOR